Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. EMPREGO DE SIMULACRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PRETENSÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇAO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A 1a FASE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE MAJORANTES NA 3a FASE. APLICAÇÃO DE APENAS A MAIOR CAUSA DE AUMENTO. AUMENTO DE PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) POR IMPOSIÇÃO LEGAL. PROPRIEDADE DO VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DE BEM APREENDIDO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, a vítima confirmou o emprego de arma de fogo por um dos comparsas do réu, conforme demonstra a filmagem, o que se mostra suficiente para reconhecimento dessa majorante, considerando, ainda, o fato de que a Defesa não se desincumbiu de demonstrar que o artefato utilizado por um dos agentes se tratava de simulacro de arma de fogo, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.

2. Com amparo na jurisprudência majoritária, sendo plenamente possível o deslocamento de uma das majorantes do roubo, dentre elas a relativa ao concurso de pessoas, para desabonar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, tem-se por inviável a pretensão de fixação da pena no mínimo legal.

3. No concurso de majorantes na 3a fase, o fato de o julgador transpor uma causa de aumento para a 1° fase, reconhecendo-a como circunstância judicial desabonadora com vistas exasperação da pena mínima, aplicando apenas a majorante de maior monta na 3a fase da dosimetria, não configura afronta ao disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal. Aumento da pena em 2/3 (dois terços) por força da Lei 13.654/2018

4. Não se desincumbindo a Defesa do réu em comprovar a licitude da aquisição do bem e/ou a regularidade da propriedade do veículo em nome do terceiro de boa-fé, impõe-se a manutenção do decreto de perdimento do veículo utilizado no crime em favor da União.

5. Recurso conhecido e desprovido.